Tribunal: TJDFT
Processo: 0740898-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0740898-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHOX DO BRASIL CONSTRUCOES LTDA AGRAVADO: VARETEC EQUIPAMENTOS PARA DESOBSTRUCAO DE ESGOTO LTDA DESPACHO Intime-se a executada/agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre a necessidade de interposição do presente agravo de instrumento, considerando a possibilidade de impugnação à penhora perante o Juízo de origem, conforme constou da parte final da decisão agravada, in verbis: (...) Ante o exposto, DEFIRO a penhora no percentual de 10% (dez por cento) do faturamento mensal bruto da executada e NOMEIO como administrador-depositário o representante legal e único sócio DENILSON REZENDE BONFIM, CPF 692.556.791-04. Intime-se a executada, por meio do advogado constituído, para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar a aceitação do encargo e, em caso positivo, apresentar em 30 (trinta) dias o plano de pagamento e administração, sob pena de remoção. Os valores penhorados deverão ser depositados mensalmente em conta judicial vinculada a este Juízo até a satisfação integral do crédito. Esta decisão serve como termo de penhora, fluindo o prazo para impugnação a partir da intimação da parte executada. (...) P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator